Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007654-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS - CPF: 077.892.143-30 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007654-33.2026.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus interposto contra decisão do Juiz da Execução Penal que estabeleceu o regime fechado após a unificação das penas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pena remanescente inferior a oito anos, obtida após a unificação, autoriza estabelecer regime mais brando, mesmo diante da reincidência reconhecida.

III. Razões de decidir

3.

A reincidência projeta efeitos sobre o total das penas unificadas, justificando a manutenção de regime mais gravoso.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência autoriza a imposição do regime fechado, ainda que, na unificação, a pena seja inferior a oito anos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência reconhecida em nova condenação repercute sobre a totalidade das penas unificadas, legitimando a manutenção de regime mais gravoso, ainda que a pena remanescente seja inferior a oito anos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 618.013/PB, AgRg no HC n. 968.159/PR, AgRg no RHC n. 53.119/RJ. TJ/MT: N.U 1004560-14.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007654-33.2026.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Francisco Iranildo de Sousa Matos
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no executivo de pena n
.

7000087-60.2023.8.09.0014.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente cumpria pena em regime semiaberto. Sobreveio nova condenação; com a unificação, o Juízo determinou a regressão ao fechado com fundamento exclusivo na reincidência”
; 2) “
mesmo após a unificação das guias, a pena remanescente não ultrapassa 08 (oito) anos. E a condenação diz respeito a fato superveniente de exígua gravidade – uma receptação
”
;
3)
“evidentemente se está diante de regressão desproporcional, sem se atentar a quantidade de pena remanescente e à natureza do fato superveniente”;
4) “
o apontamento da autoridade coatora está eivado de lamentável moralismo, afinal não dispõe de capacidade técnica para avaliar se uma pessoa necessita de regime mais gravoso para sua “recuperação”, ainda mais no inconstitucional estado do sistema penitenciário pátrio”
(Id. 348221897 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id.

348490886 - pág.1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

349116890 - pág. 1-3 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 354465864 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007654-33.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente cumpria pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses, e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pois condenado pelos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), tortura (art. 1o da Lei n. 9455/97) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) (ação penal n. 5219906-24.2022.8.09.0093).

Posteriormente, aportou aos autos nova guia, proveniente da ação penal n. 1000200-58.2024.8.11.0004, em que foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Assim, em 9-12-2025, o juízo da execução penal da Comarca de Aragarças/GO, unificou as penas e estabeleceu o regime fechado, nos seguintes termos:

[...]

Dispõe o artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal que, “ sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Ao executar a operação matemática determinada pela Lei, cheguei a reprimenda total de 5 anos 8 meses e 14 dias de reclusão e 1 ano de detenção, remanescendo, nesta data, 4 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão e 1 ano de detenção a serem cumpridos.

Sob esse viés, em que pese a defesa sustente que a pena total, por ser inferior a 8 anos, demanda a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto, conforme o dispositivo legal mencionado, é aplicável ao condenado que seja, necessariamente, não reincidente.

Acerca do regime a ser estabelecido após a unificação, a imposição de regime mais gravoso é diretamente relacionada à condição de reincidente, mesmo que o quantum da pena não o exija imediatamente, desde que tal imposição se justifique.
No caso em tela, apesar de remanescer uma reprimenda superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos a ser satisfeita pelo reeducando, ele é reincidente, de modo que imperioso se faz a imposição do regime mais gravoso para a sua recuperaçã
o.

A argumentação defensiva sobre o alegado bis in idem no emprego da reincidência não merece acolhimento. A reincidência, uma vez adquirida, é um status que acompanha o condenado durante toda a execução penal, sendo critério de prognóstico e de individualização da pena em sua fase de cumprimento. Utilizá-la para determinar o regime carcerário no momento da unificação não é punir o réu duas vezes pelo mesmo fato, mas sim aplicar a lei de execução penal que exige a observância dos critérios do Artigo 33 do Código Penal (quantidade de pena e primariedade/reincidência) para a determinação do regime final.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que, mesmo após a unificação resultar em uma pena inferior a oito anos, a condição de reincidente é suficiente para justificar a imposição do regime fechado
.

[...]

Ressalta-se que, conforme anteriormente assinalado, foram oportunizadas vistas à defesa para apresentação de quaisquer elementos capazes de beneficiar o reeducando em sua situação executória, como comprovantes de trabalho ou estudo aptos a ensejar remição de pena. Todavia, não foram juntados documentos que permitissem a redução do saldo remanescente, ainda que as reprimendas privativas de liberdade — de reclusão e detenção — estejam formalmente separadas.

Diante disso, constata-se prognóstico desfavorável quanto à reincidência, somado ao fato de que a pena de reclusão ultrapassa 4 anos, impondo-se, assim, a determinação do regime mais rigoroso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 111 da LEP e no artigo 33 do Código Penal, DETERMINO A UNIFICAÇÃO das penas impostas ao reeducando e a fixação do REGIME FECHADO, em função de sua condição de reincidente e a pena remanescente de reclusão superior a 4 anos. [...]
(SEEU – mov. 100.1).

Logo depois, o executivo de pena foi transferido para a Comarca de Barra do Garças, que manteve o entendimento anteriormente adotado,
verbis:

Trata-se de pedido de revisão do regime prisional formulado por Francisco Iranildo De Sousa Matos, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que pretende a alteração do regime fechado para o semiaberto, após a unificação das penas.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito, eis que já analisado em decisão anterior.

Vieram os autos conclusos.

Conforme consta na decisão de mov. 100,
a unificação das penas já foi devidamente apreciada, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido fixado o regime fechado em razão da reincidência do reeducando e da existência de saldo remanescente de pena de reclusão superior a 04 ( quatro) anos
, nos termos dos artigos 33 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal e em consonância com o entendimento jurisprudencial [...]
(SEEU – mov. 154.1).

Não obstante o alegado, não identifico o constrangimento ilegal alardeado na impetrado.

Conforme reiteradamente decidido, “
É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena de reclusão superior a 4 anos e inferior a 8 anos
” (STJ, AgRg no HC n. 618.013/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Assim, sendo, não há ilegalidade na imposição do regime mais severo, justificado na reincidência do agente, ainda que após a unificação o
quantum
obtido seja inferior a 8 (oito) anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, impugnando julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a unificação das penas e fixação do regime fechado para o apenado reincidente.

2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de agravo em execução, justificando a fixação do regime fechado devido à reincidência e maus antecedentes do apenado, mesmo com o remanescente de pena inferior a oito anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a unificação das penas, resultando em regime fechado, é válida quando o apenado é reincidente e possui maus antecedentes, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação do regime prisional fechado é correta, considerando a reincidência do apenado e a soma das penas que ultrapassa quatro anos, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a reincidência e a soma das penas justificam a regressão para regime mais gravoso, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 968.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMATÓRIO INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE
. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Consoante a jurisprudência mais recente desta Casa,
é possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido
, ainda que já considerada para fins de agravamento do regime na fase de conhecimento, não havendo falar em bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 53.119/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. PENA REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração do regime fechado para o semiaberto, após unificação de penas e realização de detração.

A defesa sustenta que a pena remanescente é inferior a oito anos e que não haveria reincidência na nova condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena remanescente inferior a oito anos, após unificação e detração, autoriza a modificação do regime prisional para o semiaberto, mesmo havendo reconhecimento da reincidência em nova condenação.

III. Razões de decidir

3. A unificação de penas, nos termos do art. 111 da LEP, impõe a observância conjunta da quantidade de pena, da reincidência e dos antecedentes do apenado para fixação do regime.

4.
Reconhecida a reincidência na nova condenação, os seus efeitos repercutem sobre o regime unificado, autorizando a imposição de regime mais gravoso, ainda que o quantum da pena remanescente seja inferior a oito anos
.

5. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a reincidência em nova condenação repercute sobre a totalidade das penas unificadas, impedindo a fixação de regime mais brando com base exclusiva no critério quantitativo da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1004560-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026